Tribunal: TCU
Processo: 014.737/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10426/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.737/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Moises Ricardo Clemente (XXX.344.378-XX); Nilson Guimaraes de Oliveira (XXX.344.548-XX); Nilson Linares Junior (XXX.861.048-XX); Nivea Cristina do Amaral Soares (XXX.697.168-XX); Odirlei Oliveira Zaia (XXX.385.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/interior 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.